Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-52.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo autor contra a decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, em razão da preclusão, pois deveriam ter sido opostos contra o primeiro acórdão.
2. O agravante alega erro material no cálculo dos honorários advocatícios, argumentando que o valor do imóvel foi incorretamente considerado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve erro material no cálculo dos honorários advocatícios; e (II) estabelecer se os embargos de declaração deveriam ter sido conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não trouxe fatos novos que modifiquem a decisão agravada.
5. A questão trazida pela parte embargante deveria ter sido objeto de recurso oportuno contra o primeiro acórdão, e não contra o segundo.
6. Os segundos embargos de declaração não se prestam para suscitar questões relativas ao julgado anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não provido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria preclusa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2o.